Tribunal: TJMT
Processo: 1031307-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTA BANCÁRIA. DIFICULDADE DE ACESSO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Interesse processual se traduz na necessidade/utilidade da demanda. No caso, restou demonstrado o problema e a não solução administrativa. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTR4APATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 5- No caso, as diversas tentativas de solução na via administrativa (id’s. 234657225, 234657220 e 234657225) indicam a absoluta desídia da Instituição Financeira em dar solução ao problema, revelando o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031307-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NIKOLAS DOS SANTOS MAIA MIRANDA - CPF: 071.202.121-33 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024